Tribunal: TJSP
Processo: 2193072-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Luis Soares de Mello Neto (Vice Presidente)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. DESPACHO QUE INDEFERIU REALIZAÇÃO DE JULGAMENTO PRESENCIAL NA CÂMARA ESPECIAL PARA A APRESENTAÇÃO DA SUSTENTAÇÃO ORAL do PROCURADOR.
1. No presente caso não há que se falar no deferimento da realização de audiência presencial na Câmara Especial deste Tribunal de Justiça.
2. Certo é que em razão da pandemia todas as audiências estão sendo realizadas de modo

Ementa:
AGRAVO INTERNO. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. DESPACHO QUE INDEFERIU REALIZAÇÃO DE JULGAMENTO PRESENCIAL NA CÂMARA ESPECIAL PARA A APRESENTAÇÃO DA SUSTENTAÇÃO ORAL do PROCURADOR.
1. No presente caso não há que se falar no deferimento da realização de audiência presencial na Câmara Especial deste Tribunal de Justiça.
2. Certo é que em razão da pandemia todas as audiências estão sendo realizadas de modo virtual, visando à preservação da saúde de todos os envolvidos (partes, Magistrados, Ministério Público, serventuários entre outros auxiliares da justiça).
3. O ato poderá ser devidamente realizado de forma telepresencial, de modo a não produzir qualquer cerceamento de defesa.
4. Agravo Interno não provido.